Tribunal: TJBA
Processo: 8016549-26.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016549-26.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, com parcelamento das custas. A agravante alegou incapacidade financeira e juntou documentos que demonstram renda reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há comprovação suficiente da hipossuficiência para concessão integral do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa.

4. Os documentos comprovam renda líquida reduzida, comprometida por empréstimos.

4. Não há elementos que afastem a presunção legal.

5. A negativa parcial restringe o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça integral.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevalece quando não afastada por prova em contrário; 2. A renda comprometida autoriza a concessão integral da gratuidade.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, art. 98; CPC, art. 99, §3º; CPC, art. 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJ-BA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8016549-26.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO como agravado BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA